Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716175-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDNA MARIA DE DEUS RECORRIDO: CONDOMÍNIO GARVEY PARK HOTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. MÉRITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A METRAGEM DE IMÓVEIS CONSTANTES DA ESCRITURA PÚBLICA E A MEDIDA NO LOCAL. DEFINIÇÃO DE ÁREA MAIOR QUE A CONSIGNADA EM ESCRITURA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INVIABILIDADE. 1. Fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo (necessidade de participação dos demais condôminos no processo), inovação recursal, não podem ser apreciados nesta sede sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva não é hipótese de interposição de agravo de instrumento (art.1.015, CPC), razão pela qual o tema não precluiu (§1o, artigo 1.009, CPC). 2.1.O Condomínio/réu pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença em relação ao pleito de suspensão do pagamento de taxas condominiais, mas não em relação ao pedido de regularização imobiliária dos imóveis. 2.2. A pretensão de reclamar a diferença entre a área real dos imóveis e a que consta nos registros públicos deve ser deduzida não em face do Condomínio/réu, mas de quem transmitiu por permuta o bem à autora 2.3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em relação ao pedido de “regularização imobiliária dos imóveis”. 3. Na espécie, a conclusão constante em laudo pericial de divergência entre a metragem dos imóveis constantes da escritura pública e a medida no local (as áreas dos bens da autora são maiores que as constantes do registro público, e não menores como alegado) não respalda a suspensão de pagamento de taxas condominiais. Como muito bem definido em sentença, a autora “realmente tem que pagar um valor superior a taxa condominial de imóveis cujo registro era equivalente ao registro dos imóveis da requerente, pois esses são na verdade muito maiores que os registrados.” 4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em relação ao pedido de regularização de registro imobiliário e, na extensão, provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 213, §10, da Lei 6.015/1973, asseverando que ao condomínio recorrido competia realizar as devidas correções no registro, nos termos da peça pericial, não havendo que se falar em ilegitimidade deste quanto ao aspecto. Afirma, assim, o acerto da sentença apelada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 213, §10, da Lei 6.015/1973. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012